Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DO BEM. DATA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, quem alega determinado fato deve prová-lo (não quem nega sua existência).
2. Alegação de fraude à execução. Hipótese em que a única prova colacionada aos autos aponta que bem móvel (lancha) foi vendido no ano de 2018, ou seja, já no curso da execução, iniciada em 2016. Não há como se imputar ao agravante-exequente ônus de comprovar data da transferência do bem.
3. Agravo de instrumento provido.